Tribunal: TJMT
Processo: 1010313-79.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1010313-79.2021.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: GERALDO ROBERTO PESCE.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.
Data do Julgamento: 23/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VEÍCULOS FORA DE CIRCULAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DÉBITOS/PROTESTO DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em se tratando de veículo fora de circulação, cabe ao proprietário requerer a baixa do registro junto ao Detran nos termos do artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que, “O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e na forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior”.
2. Nesse mesma toada, a Resolução no 11/1998, do CONTRAN estabelece critérios para a baixa de registro de veículos a que se refere bem como prazos para efetivação, em seu artigo 5o diz que “A baixa do registro do veículo será providenciada mediante requisição do responsável e laudo pericial confirmando a condição”.
3. Portanto, resta incontroverso que o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comunicou aos recorridos a inexistência dos veículos, portanto, impõe-se a manutenção da exigibilidade dos débitos incidentes sobre os veículos, bem como, o protesto.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010313-79.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Acessão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (RECORRENTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022